Tribunal: TJSP
Processo: 2025011-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PENHORA – INDEFERIMENTO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE MAQUINÁRIO – ART. 833, INCISO V, DO CPC – NORMA DIRIGIDA A PESSOAS FÍSICAS – INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS – MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO DESPROVIDO.